Tribunal: TJBA
Processo: 8003343-14.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003343-14.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IMI FABI TALCO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE LEITE SARAIVA FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CDA ORIUNDA DE NOTIFICAÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. COBRANÇA DE ICMS ANTES DA SAÍDA DA MERCADORIA COM FUNDAMENTO EM NORMA REGULAMENTAR. AUSÊNCIA DE LEI FORMAL ESPECÍFICA. TEMA 456 DO STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATARIA DE MERA PERDA DE REGIME ESPECIAL DE DIFERIMENTO. TESE JÁ ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. NOTIFICAÇÃO FISCAL COM CAPITULAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA DA ALÍNEA APLICÁVEL DO ART. 332, INC. V, DO RICMS/BA. COMPROMETIMENTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PAGAMENTO DO TRIBUTO ANTES DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO LANÇAMENTO. FUNDAMENTO ADICIONAL. ART. 138 DO CTN. IRRELEVÂNCIA PARA MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DIANTE DA NULIDADE ESTRUTURAL DO LANÇAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à apelação interposta nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por IMI Fabi Talco S.A., mantendo sentença que reconheceu a nulidade da notificação fiscal e da respectiva CDA, com extinção da execução fiscal conexa.

2. A execução fiscal tinha por objeto cobrança de ICMS e multa decorrentes de autuação por suposta falta de recolhimento tempestivo do imposto em operação interestadual envolvendo produtos minerais.

II. Questão em discussão

3. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o entendimento firmado no Tema 456 do STF, ao reconhecer a deficiência da capitulação legal da notificação fiscal e ao considerar o pagamento realizado pela contribuinte antes da ciência inequívoca da autuação.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgamento, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. Não há omissão quando o acórdão examina a controvérsia essencial e adota fundamentação suficiente para a solução da causa, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante.

6. A alegação de que não haveria cobrança antecipada de ICMS, mas mera perda de regime especial de diferimento, não revela vício integrativo, mas inconformismo com a conclusão do julgado. O acórdão embargado assentou que a exigência fiscal, tal como lançada, impôs recolhimento do imposto antes da saída da mercadoria com fundamento em norma regulamentar, sem suporte em lei formal específica, o que atrai a incidência da orientação firmada pelo STF no Tema 456.

7. O decreto regulamentar não pode inovar na ordem jurídica tributária para instituir obrigação mais gravosa ao contribuinte, notadamente quando a exigência afeta o momento de recolhimento do ICMS e repercute na incidência de penalidade.

8. A deficiência de capitulação da notificação fiscal também foi enfrentada, tendo o acórdão concluído que a indicação genérica do art. 332, inc. V, do RICMS/BA, sem explicitação da alínea aplicável, comprometeu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

9. A discussão sobre o art. 138 do CTN não possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, pois a nulidade da CDA foi reconhecida por fundamentos autônomos e suficientes, notadamente a ausência de base legal adequada para a exigência e a irregularidade formal da notificação fiscal.

10. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo necessária manifestação individualizada sobre cada artigo quando a decisão já enfrentou a tese jurídica essencial.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
8003343-14.2024.8.05.0032
,
em que figura como Embargantes o
Estado da Bahia

e, como Embargado,

IMI Fabi Talco S.A.
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NÃO
ACOLHER
os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11